Tribunal: TJES
Processo: 5016675-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016675-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CRISTIANE CONRADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. LAUDO TÉCNICO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUIDADOS EXCLUSIVOS PRESADOS PELA GENITORA AOS MENORES
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Pedido de concessão de prisão domiciliar da apenada, genitora de dois filhos menores de 12 (doze) anos.

1.1. Inviável a concessão da prisão domiciliar, pois foi realizado, no processo de origem, um relatório circunstanciado, apontando que a agravante não é a única responsável, por seus filhos menores, pelo contrário, constatou-se que inexiste situação de vulnerabilidade das crianças.

1.2. A menor A.V.C.C., está amparada pelos cuidados da avó paterna, suprindo as demandas necessárias para o seu desenvolvimento saudável, encontrando-se protegida.

1.3. Consta também no relatório, que o menor T.C.R., sempre residiu com a avó materna, e que não possui contato com a apenada.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016675-17.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTIANE CONRADO DE OLIVEIRA (AC)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: HIRAN LUIS DA SILVA - ES16557

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto em favor de

CRISTIANE CONRADO DE OLIVEIRA

contra a decisão (id 10490266 – seq. 51.1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina-ES,
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar
.

Em razões recursais (id 10490266 – sequencial 65.1), a defesa alega que a apenada possui 02 (dois) filhos menores, A.V.C.C., nascida em 09/10/2023, e T.C.R., nascido em 12/02/2017, que se encontram sob os cuidados das avós, acrescentando que uma delas, teria contraído pneumonia bacteriana.

No caso,
registro que
a reeducanda, foi condenada
(processo nº 0002044-58.2019.8.08.0056), pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar
, em consulta ao sistema SEEU, verifico que o Magistrado, antes de proferir a decisão combatida, determinou a realização de uma visita técnica, pela equipe do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo, da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá-ES, para melhor apurar a situação envolvendo os menores e se, de fato, a apenada é a responsável, por seus cuidados.

O relatório circunstanciado (seq. 42.2 - processo matriz), concluiu que a menor A.V.C.C., está amparada pelos cuidados da avó paterna, suprindo as demandas necessárias para o seu desenvolvimento saudável, encontrando-se protegida.

Relatou ainda, que a avó paterna esclareceu que o genitor é presente, e que possui condições financeiras para suprir os cuidados da criança.

Quanto ao menor T.C.R., consta no relatório, que ele sempre residiu com a avó materna, e que não possui contato com a apenada.

Desse modo, entendo que não deve ser concedida a prisão domiciliar, já que a agravante não é a única responsável, por seus filhos menores, pelo contrário, constatou-se que inexiste situação de vulnerabilidade das crianças, pois estão sendo amparadas e bem cuidadas pelas avós.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

(...) 2.
O fato de a paciente, durante a execução da pena, possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, é necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem.

3. "A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse." (AgRg no HC 675.667/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 8/10/2021.)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 733.277/SC,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft)
, Sexta Turma,
julgado em 15/4/2024
, DJe de 18/4/2024.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 10598036),
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.